Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-61.2024.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-61.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA MEYRIELLE GOUVEIA DA SILVA - CPF: 064.698.551-56 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA. DESCONTOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade de descontos realizados em contrato de empréstimo.

Fato relevante. Parte autora alega descontos indevidos em conta bancária, sustentando cobrança de encargos sem respaldo contratual e falha na prestação do serviço.

Decisão anterior. Sentença afastou a irregularidade dos descontos e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença.

Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito pelo autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Prova documental demonstra que o contrato previa pagamento por débito em conta, com incidência de encargos em caso de inadimplemento e autorização para descontos fracionados.

Registros indicam atrasos no pagamento e saldo insuficiente, legitimando a cobrança de encargos moratórios.

Ausência de ato ilícito. Conduta da instituição financeira decorre do inadimplemento contratual, afastando a responsabilidade civil.

Inexistência de cobrança indevida impede a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cobrança indevida quando os descontos decorrem de encargos contratuais previstos e do inadimplemento do consumidor. 2. Ausente ato ilícito, não há direito à repetição do indébito nem à indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carla Meyrielle Gouveia da Silva em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral que move em desfavor de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer a regularidade dos descontos
realizados no contrato de empréstimo, afastando a restituição de valores e a indenização por dano moral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, consistente na realização de descontos indevidos e cobrança de encargos sem respaldo fático, em razão da não contabilização tempestiva dos pagamentos e da realização de débitos aleatórios em sua conta, o que teria gerado inadimplência artificial. Alega que os valores descontados a título de encargos (R$ 31,29) são indevidos, pois decorrentes de erro operacional da ré. Afirma que os descontos deveriam ocorrer de forma regular e vinculada ao recebimento de seu benefício, não havendo falar em inadimplemento.

Aduz a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a ocorrência de danos morais em razão dos prejuízos financeiros e transtornos suportados. Pugna, ainda, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 352950880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

Sustenta a apelada que o recurso se limita a reiterar os argumentos da exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Carla Meyrielle Gouveia da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral em desfavor de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, alegando em apertada síntese, que mantém contrato de empréstimo com a requerida, registrado sob o nº 028980056128, com parcelas de R$ 149,00 descontadas diretamente de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, sustentando que, desde a formalização do ajuste, passou a sofrer cobranças indevidas, consistentes em descontos adicionais de R$ 31,29, sem justificativa ou autorização, bem como dificuldades para solucionar administrativamente a controvérsia, inclusive por impedimentos de acesso ao aplicativo e ao site da requerida.

A requerida apresentou contestação defendendo que a peça era tempestiva em razão da ausência de citação válida, arguindo, ainda, a necessidade de redesignação da audiência de conciliação, a carência de ação por falta de interesse processual e impugnação ao valor da causa; no mérito, sustentou a regularidade dos descontos, ao argumento de que os valores questionados decorrem de encargos contratuais por inadimplência, sendo os descontos fracionados previstos no contrato (id. 352950860).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que as preliminares não mereciam acolhimento, reiterando os argumentos expendidos na petição inicial e insistindo na tese de cobrança indevida e falha na prestação do serviço (id. 352950871).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer a regularidade dos descontos
realizados no contrato de empréstimo, afastando a restituição de valores e a indenização por dano moral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, consistente na realização de descontos indevidos e cobrança de encargos sem respaldo fático, em razão da não contabilização tempestiva dos pagamentos e da realização de débitos aleatórios em sua conta, o que teria gerado inadimplência artificial. Alega que os valores descontados a título de encargos (R$ 31,29) são indevidos, pois decorrentes de erro operacional da ré. Afirma que os descontos deveriam ocorrer de forma regular e vinculada ao recebimento de seu benefício, não havendo falar em inadimplemento.

Aduz a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a ocorrência de danos morais em razão dos prejuízos financeiros e transtornos suportados. Pugna, ainda, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, o contrato nº
028980056128
evidencia tratar-se de
empréstimo pessoal
,
com pagamento por
débito em conta
,
e não de empréstimo consignado. Consta do instrumento que foram pactuadas
9 parcelas de R$ 149,00
,
com vencimentos de
28.08.2023 a 25.04.2024
, bem como previsão de incidência de juros, multa e encargos moratórios em caso de inadimplemento.

Também há cláusula expressa atribuindo à contratante a obrigação de
manter saldo suficiente
para os pagamentos, com autorização para
descontos fracionados
e cobrança dos encargos moratórios caso não haja provisão de fundos.

A prova documental produzida pela requerida é suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança. O
demonstrativo de débito
aponta atraso relevante no pagamento das parcelas, inclusive com registros de quitação tardia e parcelas ainda em aberto.
O
relatório de fracionamento
, por sua vez, registra sucessivas ocorrências de
“saldo insuficiente”
, seguidas de débitos posteriores aceitos, inclusive dos valores de
R$ 31,29
, correspondentes aos encargos impugnados.

Nesse contexto, não se comprova a alegada falha na prestação do serviço. Ao contrário, os documentos dos autos indicam que a cobrança decorreu do inadimplemento contratual da própria apelante, o que afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e atrai a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Por consectário lógico, ausente a demonstração de cobrança indevida, não há amparo para a repetição do indébito, seja na forma simples, seja em dobro, tampouco para a condenação da ré ao pagamento de indenização, por não se evidenciar qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026